Tribunal: TJDFT
Processo: 0705554-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0705554-68.2021.8.07.0000 PACIENTE: JONATAN MATEUS DAMASCENO SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jonatan Mateus Damasceno Santos, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante no dia 21-fevereiro-2021, em razão da suposta prática do crime previsto em razão da suposta prática do crime previsto no art. 155, parágrafo 4o, incisos I e IV, do Código Penal (duas vezes) (processo n. 0700959-87.2021.8.07.0012). Afirmou o impetrante (Defensoria Pública do Distrito Federal) que, em atenção ao princípio da presunção de inocência, a regra deve ser a liberdade antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, o que foi ignorado pela douta autoridade judiciária indicada como coatora. Ademais, ponderou que a custódia cautelar não pode servir de antecipação executória da própria sanção penal. Asseverou que a imposição da prisão preventiva deve observar o binômio necessidade/adequação e ser decretada apenas como última “ratio”, quando as demais medidas cautelares menos gravosas se revelarem insuficientes, o que não é a hipótese dos autos. Acrescentou que o fundamento da garantia da ordem pública não deve ser usado como se fosse um “cheque em branco” para a imposição da prisão preventiva em casos em que não é efetivamente necessária. Asseverou, ainda, que o crime imputado ao paciente (furto) não é grave e que é verdade que ele ostenta uma passagem recente por delito da mesma espécie, no entanto, deve ser levado em consideração que ele é morador de rua e que os fatos teriam ocorrido durante o atual contexto da pandemia da COVID-19, o que acentua ainda mais a sua vulnerabilidade. Aduziu que também deve ser levado em consideração que, se eventualmente condenado, provavelmente será fixado regime inicial de cumprimento da pena diverso do fechado, o que revela a desproporcionalidade da medida imposta. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória ao paciente, ainda que mediante imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em razão de dois furtos, que teria cometido em sequência durante a madrugada do dia 21-fevereiro-2021, mediante arrombamento e concurso de pessoas, de que teriam sido vítimas uma academia de musculação e uma Igreja Evangélica, localizadas num mesmo prédio (ID 23515114, p. 05). Na audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, o que foi acolhido pelo douto Juízo. A autoridade judiciária entendeu que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, devido ao risco de reiteração delitiva, destacando que o paciente possui várias anotações relativas a crimes contra o patrimônio na sua folha de antecedentes penais, sendo que os dois crimes de furto em análise teriam sido praticados no dia 21-fevereiro-2021, ao passo que, em audiência de custódia realizada no dia anterior, ou seja, 20-fevereiro-2021, também relativa a crime da mesma espécie em tese por ele cometido, havia sido concedida a liberdade provisória. Confira-se: A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O custodiado possui inúmeras condenações por crimes contra o patrimônio. Além disso, foi colocado em liberdade por este NAC antes de ontem (20/02/2021) em flagrante de furto. Agora, dois dias depois, novamente é trazido suspeito de praticar furtos durante a noite. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Importante destacar que, a despeito da pouca gravidade abstrata do crime de furto, há inúmeros precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça mantendo a prisão preventiva de presos em flagrante por furto que trazem em seu histórico inúmeras passagens anteriores. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: (...). Ou seja, o histórico do autuado Jonatan justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. (ID 23515414, p. 50/51) Não se observa, segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para decretar a prisão preventiva do paciente, em especial porque, como bem ponderou o douto Magistrado, o paciente responde a ação penal por crime de furto supostamente praticado no dia 05-julho-2019 (ID 23515414, p. 35) e, no dia anterior, havia sido concedida a ele a liberdade provisória em razão do cometimento, em tese, de outro crime de furto, circunstâncias que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, são aptas a evidenciar a periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, justificando a imposição da segregação cautelar para a garantia da ordem pública (nesse sentido: HC 597.639/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020). Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator